Tribunal: TJPA
Processo: 0809882-24.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809882-24.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAURO SERGIO OLIVEIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO PARA FINS DE ATS. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Mauro Sérgio Oliveira da Costa contra acórdão que, em juízo de retratação, deu provimento à apelação do Estado do Pará para reformar sentença que reconhecia o direito à averbação de tempo de serviço prestado sob vínculo temporário, para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS, com fundamento na tese firmada pelo STF no Tema 916 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à aplicação da tese do Tema 916 do STF e do RE 1.405.442/PA; e (ii) à alegada pendência de julgamento e modulação de efeitos do referido recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado reproduziu expressamente a decisão do STF no RE 1.405.442/PA, que determinou a devolução dos autos para aplicação da tese do Tema 916, afastando a possibilidade de efeitos jurídicos do contrato temporário nulo, salvo salários e FGTS.

4.

A tese do Tema 916 foi aplicada nos estritos termos fixados pelo STF, inexistindo ampliação indevida ou omissão quanto à sua abrangência.

5.

Não procede a alegação de pendência de julgamento, pois o RE 1.405.442/PA transitou em julgado em 07/02/2025, antes do julgamento do acórdão embargado.

6.

Os embargos não demonstram vícios previstos no art. 1.022 do CPC, configurando tentativa de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação da tese firmada no Tema 916 do STF afasta a possibilidade de averbação de tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo para fins de ATS.

2.

Não há omissão no acórdão que aplica expressamente determinação do STF quanto à observância de repercussão geral.

3.

O trânsito em julgado do RE 1.405.442/PA inviabiliza alegação de pendência ou modulação de efeitos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N° 0809882-24.2021.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: MAURO SÉRGIO OLIVEIRA DA COSTA

ADVOGADO: FERNANDO HENRIQUE MENDONÇA MAIA (OAB/PA 18.238)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 28714633)

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: PAULA PINHEIRO TRINDADE (OAB/PA 12.837)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

O senhor Mauro Sérgio Oliveira da Costa opõe embargos de declaração contra o acórdão desta 2ª Turma de Direito Público que, reapreciando a controvérsia em conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916, bem como no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.410.452 – Pará e nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.465.731 – Pará, exerceu juízo de retratação para conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, no sentido de reformar a sentença, julgando improcedente a pretensão autoral quanto à averbação do tempo de serviço anteriormente prestado na condição de servidor(a) temporário(a), para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS.

A parte embargante, em síntese, alegou:

O Supremo Tribunal Federal ampliou indevidamente o alcance de sua jurisprudência (Tema 916), pois a referida tese limita-se à análise da validade de contratações temporárias, à luz do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, não se estendendo aos efeitos administrativos e estatutários previstos em normas estaduais válidas.

Aduziu ser absolutamente indevida a utilização da decisão proferida no RE 1.405.442 como fundamento para o julgamento do recurso de apelação, visto tratar-se de precedente inaplicável à hipótese dos autos. Por outro lado, citou como precedente aplicável ao caso presente o ARE 1.448.693.

Sustentou que o acórdão embargado deixou de considerar que há pendência de julgamento do RE 1.405.442, inclusive quanto à modulação de seus efeitos, o que repercute diretamente sobre o presente processo.

Conclusivamente, requereu o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada.

Em contrarrazões, o Estado do Pará, alegou que os embargos de declaração opostos pela parte embargante representam mero inconformismo da parte e, portanto, devem ser desprovidos.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O acórdão embargado ficou resumido pela seguinte ementa:

“DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB VÍNCULO TEMPORÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS. TEMA 916/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu o direito do autor, servidor efetivo, à averbação do tempo de serviço prestado na condição de servidor temporário (de 25/08/1988 a 11/04/1991), para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a possibilidade de averbação do tempo de serviço prestado sob vínculo precário para fins de percepção do ATS, por servidor público efetivo; (ii) examinar a aplicabilidade da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida foi proferida em desconformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 765.320 (Tema 916), que estabelece que o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, exceto o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos AREs 1.410.452, 1.448.693 e 1.465.731, assentou a inviabilidade de se afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo.

5. No caso, a sentença permitiu a averbação do tempo de serviço temporário para fins de pagamento de ATS, reconhecendo efeitos jurídicos válidos além dos excepcionados pela tese de repercussão geral.

6. Embora ressalvado o entendimento pessoal da relatora, prevalece o dever de observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual se impõe o juízo de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

1. A averbação de tempo de serviço prestado sob vínculo temporário para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS contraria a tese firmada no Tema 916 da repercussão geral do STF, que veda a produção de efeitos jurídicos válidos decorrentes de contrato temporário nulo, excetuando-se apenas o direito à percepção de salários e ao levantamento dos depósitos de FGTS.”

De acordo com a norma processual (art. 1.022, inciso II, do CPC) há omissão quando o julgado deixa de examinar ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar de ofício ou a requerimento.

No caso presente, o julgado embargado, em cumprimento à decisão da Vice-Presidência do TJPA, reapreciou a controvérsia sob novo enfoque, decorrente da determinação, oriunda da Presidência do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário nº 1.405.442/PA, consignando a impossibilidade de serem atribuídos outros efeitos ao contrato temporário nulo, excetuando-se apenas o direito à percepção dos salários correspondentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos realizados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS.

Nesse sentido, confira-se a determinação da Presidência do Supremo Tribunal Federal, citada textualmente no acordão embargado:

“1. O processo deve ser devolvido ao tribunal de origem, uma vez que o acórdão recorrido está em desconformidade com a tese de repercussão geral referente ao Tema 916/RG. A questão em discussão diz respeito a saber se o tempo de serviço prestado
com base em contrato temporário nulo
pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. A resposta é negativa.

2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou a seguinte tese de repercussão geral:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

3. Nesse aspecto,
ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo
,
o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral
.
Isso porque deixou de observar que o contrato temporário nulo

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.

4. A recusa da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em observar a tese de repercussão geral do Tema 916/STF, porque inexistiria, “de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários”, trata de uma contrariedade direta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.

5. Em primeiro lugar,
veja-se que não há controvérsia sobre a nulidade da contratação temporária
. A hipótese, portanto, tem aderência à situação fática examinada no RE 765.320.

6. Em segundo lugar, a tese de repercussão geral referente ao Tema 916/STF é objetiva ao afirmar que
a contratação temporária nula
não gera quaisquer efeitos jurídicos em relação aos servidores contratados, salvo o direito ao recebimento de salário e de levantamento de depósitos de FGTS. É fora de dúvida, portanto, que a tese excluiu a possibilidade de
a contratação temporária nula
produzir outros efeitos para o servidor para além das duas ressalvas constantes da tese: saldo de salário e depósitos de FGTS. Isso significa que o tempo de serviço
baseado na contratação nula
não pode ser utilizado para acréscimos remuneratórios do servidor.

7. Diante do exposto, na forma do art. 1.030, inciso II, do CPC/2015,
determino a devolução dos autos ao tribunal de origem, a fim de que observe a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG
. Ficam prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

8. É como voto.”
(Grifo nosso)

Essa transcrição, presente no acórdão embargado, repita-se, deixou absolutamente clara a imperatividade da devolução ao tribunal de origem, a fim de que fosse observada a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG.

Dessa forma, não cabia a este Colegiado tecer juízo de valor acerca de uma indevida ampliação do alcance do Tema 916, razão pela qual não restou configurada omissão nesse particular.

Por fim, o embargante aduziu que o acórdão embargado deixou de considerar que havia pendência de julgamento do RE 1.405.442, inclusive quanto à modulação de seus efeitos. Contudo, consultado o site do Supremo Tribunal Federal, é possível verificar que o mencionado recurso extraordinário transitou em julgado em 07/02/2025, ou seja, anteriormente ao novo julgamento empreendido por esta 2ª Turma de Direito Público, razão pela qual deve ser rejeitada, mais uma vez, a alegação de omissão.

Assim, não restando configurado qualquer dos vícios embargáveis, o acórdão guerreado deve ser mantido.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/10/2025